Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701594-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO JOAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária contra Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por FRANCISCO JOÃO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O d. Juízo originário confirmou a liminar e julgou procedente “o pedido inicial para determinar que o réu promova o abrigamento permanente de FRANCISCO JOÃO DA SILVA em instituição de longa permanência para idosos na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica a suas expensas, sob pena de multa pelo descumprimento.” Não houve interposição de recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento da Remessa Oficial. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. O instituto da Remessa Necessária, previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil, no artigo 14, parágrafo 1o da Lei do Mandado de Segurança e no artigo 19 da Lei da Ação Popular, tem por escopo resguardar o interesse público, evitando que eventuais lapsos no momento da interposição do recurso possam causar prejuízos à coletividade. Assim, presentes as hipóteses legais para a realização do Reexame Necessário, todas as questões debatidas no processo são levadas ao conhecimento do Tribunal, independentemente da interposição de recurso ou das razões do recurso interposto, a fim de ser confirmada, alterada ou invalidada a Sentença proferida. Necessário ressaltar que, em razão dos Princípios da Celeridade, da Economia Processual e da Instrumentalidade das Formas, o artigo 496, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil apresenta exceções à necessidade da Remessa Oficial. No caso dos autos, verifica-se a existência de determinação legal para a não realização do Reexame Necessário. O autor obteve tutela jurisdicional para internação em instituição de longa permanência para idosos. Verifica-se que a obrigação de fazer foi cumprida ao ID 47837905. Frise-se que, apesar de a lide versar sobre o direito à saúde, pode-se aferir, ainda que de forma reflexa, que o proveito econômico do autor é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme determina o artigo 496, parágrafo 3o, II, do Código de Processo Civil. Destarte, inadmissível o processamento da Remessa Necessária. Demais, no caso em tela, verifica-se a inexistência de interesse do Distrito Federal na interposição de recurso contra a Sentença, a qual determinou a obrigação de fazer supracitada. Evidenciando-se o Direito à Saúde constitucionalmente assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e a necessidade das ações e políticas serem organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II da Magna Carta), é dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em instituição de longa permanência quando há vulnerabilidade social do idoso. O descumprimento dessa obrigação por parte do Estado possibilita ao cidadão invocar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento dos princípios e regras Constitucionais acima elencados. Para além, o artigo 37, parágrafo 1°, do Estatuto do Idoso, prevê a possibilidade de assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, a ser prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. No caso vertente, os documentos juntados ao feito principal demonstram a carência de recursos financeiros próprios e da família, como evidenciam os relatórios de ID 47837882 e 47837883. Perfilhando similar entendimento sobre o tema ora tratado, trago à baila os precedentes do Nosso Tribunal: "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lecionam que a família, a sociedade e o Estado devem proteger e amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes sua dignidade e garantindo acesso à rede de serviços de saúde, assistência social e moradia digna quando verificadas inexistência de grupo familiar ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. 2. Deve ser deferido o pedido de acolhimento de longa permanência para idoso, se preenchidos os requisitos legais para usufruir do serviço. No caso, a autora é pessoa idosa, com 62 anos de idade, e é portadora de síndrome demencial por provável degeneração fronto-temporal, em fase avançada, não possui condições de se autossustentar. Do relatório do CREAS infere-se, ainda, que a família não é capaz de prover os cuidados necessários. 3. Em que pesem as alegações de necessidade de observância da isonomia e impessoalidade, certo é que tais princípios não podem ser entendidos como justificativa para negar o direito fundamental à vida digna da pessoa idosa. O deferimento do pedido contido na inicial, ao contrário de ferir o princípio da igualdade, o concretiza em seu aspecto material, deferindo aos desiguais tratamento desigual. Ademais, sopesando-se os princípios constitucionalmente assegurados, prepondera a Dignidade da Pessoa Humana no presente caso, uma vez que o desamparo de idoso nas situações em que a autora se encontra não seria admissível. 4. Remessa necessária e apelação conhecidos e desprovidos." (Acórdão 1691821, 07179127420228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023.) "REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRIGAMENTO. IDOSO. ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA. VÍNCULO FAMILIAR FRAGILIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEBILIDADE FÍSICA E MENTAL. ACOLHIMENTO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 230 da Constituição Federal preceitua que é dever do Estado, da família e da sociedade o cuidado com os idosos, e o Estatuto do Idoso prevê o direito à moradia digna, mediante assistência integral na modalidade entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, nos termos de seu art. 37, §1o.2. 2. No caso em análise, demonstrou-se a hipossuficiência financeira do autor idoso e a fragilidade de seus vínculos familiares, tendo em vista sua condição de alta hospitalar e inviabilidade de saída do hospital, por falta de apoio e cuidados básicos que garantam sua sobrevivência. 3. Sopesando-se os princípios constitucionalmente assegurados, prepondera a Dignidade da Pessoa Humana no presente caso, uma vez que o desamparo de idoso nas situações em que o autor se encontra não seria admissível, ainda que sob o pretexto de preservação da isonomia. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida." (Acórdão 1663524, 07084899020228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 18/2/2023.) Assim, incabível o processamento do Reexame Necessário, devendo-se ressaltar que a Sentença está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Nosso Tribunal, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à coletividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator